Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Serviços de cabelereiro. Autora que, insatisfeita com o resultado, pleiteia danos materiais pelo preço pago. Autora que alega que o procedimento manchou seu vestido, da grife Burberry, avaliado em R$ 4.020,00. Danos materiais não comprovados. Ônus da autora, ex vi do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Serviços de cabelereiro. Autora que, insatisfeita com o resultado, pleiteia danos materiais pelo preço pago. Autora que alega que o procedimento manchou seu vestido, da grife Burberry, avaliado em R$ 4.020,00. Danos materiais não comprovados. Ônus da autora, ex vi do artigo 373, I, do CPC/15, e que dele não se desincumbiu. Autora que não juntou aos autos a nota ou comprovante de pagamento do tratamento capilar. Autora que não juntou fotos que permitissem identificar a marca do vestido, tampouco sua autenticidade. Danos materiais emergentes que não podem ser presumidos, devendo haver comprovação da efetiva redução patrimonial, conforme disposto no artigo 402 do Código Civil. Não há que se falar em indenização sem que haja prova do dano, pressuposto lógico e jurídico da responsabilidade civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-83.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MARILIA GABRIELA DE LIMA, é apelado SALÃO DE BELEZA - BELEZA LATINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-83.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17051 - 2/5
Apelação Cível no 1000278-83.2019.8.26.0562
Apelante: Marilia Gabriela de Lima
Apelado: Salão de Beleza - Beleza Latina
Comarca: Santos
Voto no 17051
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Ação indenizatória por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Serviços
de cabelereiro. Autora que, insatisfeita com o resultado, pleiteia danos
materiais pelo preço pago. Autora que alega que o procedimento manchou
seu vestido, da grife Burberry, avaliado em R$ 4.020,00. Danos materiais
não comprovados. Ônus da autora, ex vi do artigo 373, I, do CPC/15, e que
dele não se desincumbiu. Autora que não juntou aos autos a nota ou
comprovante de pagamento do tratamento capilar. Autora que não juntou
fotos que permitissem identificar a marca do vestido, tampouco sua
autenticidade. Danos materiais emergentes que não podem ser presumidos,
devendo haver comprovação da efetiva redução patrimonial, conforme
disposto no artigo 402 do Código Civil. Não há que se falar em
indenização sem que haja prova do dano, pressuposto lógico e jurídico da
responsabilidade civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
75/78, que julgou improcedente a ação movida por Marília Gabriela de Lima em
face de Beleza Latina, na qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais após prestação de serviços de
cabelereiro. A r. sentença considerou que a autora não provou os prejuízos
sofridos.
Irresignada, apela a autora (fls. 81/86), sustentando, em síntese,
que: devido à sua hipossuficiência, suas alegações têm presunção de verdade,
cabendo à ré provar o contrário; deve ser invertido o ônus da prova; caberia à ré
provar que o valor pago pela autora pelo tratamento capilar não foi R$ 480,00;
caberia à ré provar que o vestido manchado não era um Burberry; caberia à ré
provar que o vestido utilizado pela autora no momento do dano era uma réplica;
pelo CDC ou pela ausência de contestação, todo o alegado presume-se verdade;
os documentos provam que realmente fez tratamento capilar no salão de beleza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-83.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17051 - 3/5
réu; demonstram que o vestido foi manchado e que é da grife Burberry; a ré deve
arcar pela má prestação do serviço e pelo prejuízo pelos danos causados ao
vestido; havia ganhado o vestido de seu marido; o bem tinha grande valor
sentimental; o dano moral é in re ipsa. Pugna pela reforma da r. sentença para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
4.500,00 e danos morais no importe de R$ 5.000,00.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls. 87/88).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação indenizatória em face da ré, objetivando ser
reparada e compensada por danos materiais e morais sofridos em decorrência
da prestação de serviços de cabelereiro no salão réu.
A ação foi julgada improcedente. O MM. Juízo a quo considerou
que não foram provados os prejuízos sofridos.
Depreende-se dos autos que a autora foi ao salão de cabelereiro a
fim de tingir seu cabelo, pintando as mechas para deixá-las loiras.
Alega a autora, no entanto, que seu cabelo ficou no tom incorreto,
com a cor alaranjada, o que lhe causou prejuízo material pelo preço do serviço
prestado, de R$ 480,00.
Ademais, o cabelereiro que realizou o procedimento teria
manchado seu vestido, da grife Burberry, avaliado em R$ 4.020,00.
Por ter sido presenteada pelo marido, que lhe deu o vestido, o
bem tinha também valor sentimental, motivo pelo qual alega que sua
danificação lhe causou danos de ordem moral, pelos quais pretende a
compensação no patamar de R$ 5.000,00.
Pois bem. Como bem asseverado na r. sentença, a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-83.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17051 - 4/5
logrou êxito em comprovar os prejuízos que alega. As fotos de fls. 16/17 de fato
comprovam que foi feito procedimento de tingimento em seu cabelo.
Os print screens de seu whatsapp demonstram que ficou
insatisfeita com o serviço prestado e que houve longa discussão com a
proprietária do salão de cabelereiro réu (fls. 20/21).
No entanto, a autora não comprovou que pagou o preço de R$
480,00 pelo procedimento, não podendo presumir que ela o tenha feito.
Com efeito, o Código Civil estabeleceu em seu artigo 402 que os
danos materiais emergentes abrangem aqueles que o credor “efetivamente
perdeu”, ou seja, é preciso provar cabalmente o prejuízo havido, consistente na
redução patrimonial.
De igual modo, a autora não provou que a peça de roupa
retratada nas fotos de fls. 18 é um vestido Burberry, nem que custa R$
4.020,00.
Não é o caso de invocar a inversão do ônus da prova, prevista no
CDC, para imputar à ré a obrigação de provar que o vestido não é da grife
Burberry, ou que não pagou R$ 480,00 pelos serviços.
Isto porque a inversão do ônus da prova não é automática, mas
depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, que são
verificadas em cada caso concreto.
Não há hipossuficiência da autora em provar suas alegações,
porquanto é ela quem possui o vestido, tendo plenas condições de tirar
fotografias esclarecedoras, inclusive da etiqueta do produto, o que, no entanto,
não fez.
De fato, a autora tirou apenas duas fotos da parte posterior da
roupa, que não permitem identificá-la corretamente.
Não se pode ainda imputar à ré o ônus de provar que o vestido
não é da grife Burberry ou que não custa R$ 4.020,00, pois esta é uma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-83.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17051 - 5/5
impossível ou diabólica.
A autora é quem deveria ter feito a prova dos fatos constitutivos
de seu alegado direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
por em tese, ter a posse da nota fiscal e do vestido em questão.
É deveras esclarecedor, ainda, que a autora não tenha
comparecido ou justificado sua ausência na audiência de conciliação na ação
que tramitou no Juizado Especial Cível e levou à extinção daquele processo sem
resolução do mérito (fls. 22/23).
Por não ter provado suas alegações, não há como reconhecer o
direito reclamado. Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Mantenho a condenação da autora ao pagamento das despesas
processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios,
porquanto a ré não constituiu patrono nos autos.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, dispensando-se a
interposição de embargos de declaração para tal finalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator